Tribunal: TJPA
Processo: 0817996-74.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817996-74.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: STAR SERVICOS & LOCACOES LIMITADA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL DO CONTRATO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA contra decisão interlocutória que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., sob fundamento da constituição da mora. O agravante sustenta a inexistência da juntada da via original do contrato de financiamento, o que compromete a comprovação do direito do credor e caracteriza risco inverso. Requer a suspensão da decisão e, no mérito, sua reforma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que deferiu a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente pode subsistir sem a juntada da via original da cédula de crédito bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Cédula de Crédito Bancário, instituída pela Lei nº 10.931/2004, é título de crédito que representa promessa de pagamento em dinheiro e possui características como literalidade, autonomia e cartularidade, exigindo a apresentação da via original para garantir a autenticidade e evitar riscos decorrentes de sua circulação.

4.

A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça exige a juntada do documento original do contrato de financiamento com alienação fiduciária como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão.

5.

No caso concreto, verifica-se que a ação foi instruída apenas com cópia reprográfica da cédula de crédito bancário, o que não atende ao requisito da apresentação do título original, comprometendo a higidez do pedido liminar.

6.

A ausência da via original inviabiliza a concessão da medida liminar, uma vez que impede a verificação da legitimidade do credor e compromete a segurança jurídica da execução do contrato.

7.

Não havendo probabilidade do direito a justificar a medida, tampouco se verifica perigo de dano que justifique a manutenção da liminar concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário, por se tratar de título de crédito com possibilidade de circulação, exige a apresentação da via original para instrução da ação de busca e apreensão.

2.

A ausência da via original do contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária inviabiliza a concessão de medida liminar de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.931/2004, art. 26; CPC, art. 485, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0815511-20.2023.8.14.0006, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 26/08/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800108-44.2024.8.14.0501, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 20/08/2024; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, julgado em 01/03/2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0817996-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE:
STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA

ADVOGADO: FLÁVIO APARECIDO SANTOS - OAB/PA 18.274-A

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de busca e apreensão com pedido liminar
manejada por

BANCO VOLKSWAGEN S.A
em desfavor de
STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
objetivando a garantia dada em financiamento veicular anunciado como inadimplido.

Decisão interlocutória:
deferiu a liminar de constrição, dada a constituição da mora, que poderia ser purgada no prazo legal sob pena de consolidação da propriedade em favor da requerente.

Recurso:
de agravo de instrumento por

STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA
ao argumento de que o interlocutório estava equivocado pois,

não há juntada da via original do contrato de financiamento, o que, por sua vez, retira a probabilidade de direito do Agravado e assim implica em risco inverso. E, nesse contexto, requer a suspensão da decisão, bem como, em mérito, sua reforma.

Recebimento do recurso:
com efeito suspensivo conforme de ID. 22922367.

Contrarrazões:
oferecida

ao ID. 23509754.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0817996-74.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVANTE: STAR SERVIÇOS & LOCAÇÕES LTDA

ADVOGADO: FLÁVIO APARECIDO SANTOS - OAB/PA 18.274-A

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A

ADVOGADO: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB/PA 24.871

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acero (
ou não
) de Decisão Interlocutória que deferiu a busca e apreensão de veículos garantia de alienação fiduciária com base em cópia do instrumento contratual.

Pois bem.

A decisão recorrida não comporta guarida, eis que ausente requisito mínimo
– juntada da via original da Cédula –
para que se fosse deferido o almejo agendado na pretensão precária. Explico.

Instituída pela Lei nº 10.931/2004, descreve-se a Cédula de Crédito Bancário da seguinte maneira, segundo termos do artigo 26:

“A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.”

Então, como título de crédito e percebendo as qualidades a ele atinentes, a saber: literalidade, autonomia, abstração, cartularidade, independência e circulação
[1]
, é de se exigir a apresentação da via original em qualquer discussão contratual em que esteja presente, notadamente, por força da possibilidade em circular ante a transferência a outrem, repito, uma vez ser título de crédito, com requisitos essenciais ímpares e previstos em lei.

Nessa senda, Marlon Tomazette leciona:
[2]

2.4 Circulação

Conforme ressaltado, a principal função dos títulos de crédito é permitir a circulação mais ágil das riquezas, antecipando o acesso a recursos que só seriam recebidos no futuro. Para cumprir esse mister, a circulação dos títulos de crédito é simplificada e protegida pelo nosso ordenamento jurídico78. Quem recebe os títulos é protegido e, por isso, pode realizar tais operações com mais tranquilidade, isto é, com menos riscos. Daí falar na cambiariedade dos títulos de crédito, entendida como a possibilidade de mudança do credor, a possibilidade de transferência do crédito79.Não se quer dizer, contudo, que os títulos de crédito sempre vão circular. O que se quer deixar registrado é que os títulos nascem para circular, e essa é uma possibilidade que, em regra, se põe à disposição do credor. Outros documentos também

podem circular, mas nos títulos essa característica é mais importante
.

Portanto, na qualidade de título de apresentação e com inteira possibilidade de circulação, a identificação do título é medida que se impõe eis que o devedor somente saberá quem é o seu atual credor com a exibição do documento em si, sendo essa exigência inegociável dentro do direito cambiário.

Com igual raciocínio, aduz Amador Paes de Almeida
[3]
:

O crédito colocado à disposição do emitente pode ser utilizado imediatamente, integralmente, como pode ser levantado de forma parcelada. Na segunda hipótese, deve a cédula fazer expressa menção à obrigação de o devedor pagar, em data predeterminada, a parcela utilizada do crédito colocado à sua disposição — “a data e o lugar do pagamento da dívida, e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou o critério para essa determinação”.Transferível a terceiros (instituições financeiras ou não), deve a Cédula de Crédito Bancário ser considerada um título “à ordem”, ainda que dela não conste tal cláusula. Somente a cláusula “não à ordem” torna o título intransferível (vide Capítulo IV, ns. 57 e 58).Em conformidade com o § 2º do art. 29, a Cédula de Crédito Bancário deve ser emitida em tantas vias quantos sejam os intervenientes, e devidamente assinadas pela instituição financeira (o credor), pelo emitente (o devedor) e pelo garantidor (fiador ou avalista), se houver.A via do credor é o único título à ordem e, por consequência, a única negociável e transferível por endosso ou cessão; as demais vias conterão, obrigatoriamente, a cláusula “não negociável”, que equivale à cláusula “não à ordem”.

Percebe-se no caso concreto, que a cédula de crédito bancário que fundamenta a Ação Judicial com pedido de Busca e Apreensão, como bem exposto no Pje ID
117284750
, é cópia reprográfica de sua respectiva via original. Logo, na qualidade de título de crédito, sem sombra de pálida dúvida, é obrigatória a apresentação de sua via original por se tratar, repito, de título circulável.

A jurisprudência consolidada
desta Casa
se pacificou e manteve-se íntegra, estável e coerente no sentido de se exigir a via original do Título de Crédito
(
seja cédula de crédito seja
contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária
)

c
omo requisito da Inicial de Busca e Apreensão, o que no caso em comento, não foi cumprido.
Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE E. TJE/PA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0815511-20.2023.8.14.0006 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/08/2024)

E pela 2ª Turma de Direito Privado desta Casa
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL NÃO ATENDIDA. NECESSIDADE DE JUNTADA DE CONTRATO ORIGINAL. INDEFERIMENTO DA EXORDIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Hipótese em análise, em que o banco juntou cópia do contrato celebrado, deixando de atender a determinação de juntada do contrato original.

2. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800108-44.2024.8.14.0501 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2024)

Do ID. 117284750, não se percebe a originalidade dos documentos, o que atrai a compreensão de que são meras cópias do documento original, repita-se, e, portanto, não hábeis ao cumprimento do requisito autorizados da tutela provisória.

Neste sentido não há probabilidade do direito que exorte em recomposição da medida, o que por conseguinte obsta o considerar de eventual e hipotético perigo de dano.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para reformar o interlocutório combatido
e determinar o prosseguimento do feito de origem com a apresentação da via original.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
O requisito: Circulação está previsto no artigo 29,§1º, da Lei nº 10.931/2004 cujo teor assim exara: “
Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais: § 1º A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

[2]

TOMAZETTE, M. Curso de Direito Empresarial - Títulos de Crédito. 13. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

[3]
ALMEIDA, A. P. D. Teoria e Prática dos Títulos de Crédito. 31. ed. São Paulo: Saraiva, 2018. E-book.

Belém, 25/04/2025